Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717209-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALTERIA AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALTERIA ÁGUAS CLARAS LTDA em face da decisão proferida nos autos do processo no 0708799-45.2022.8.07.0001, em trâmite perante o d. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no curso do cumprimento de sentença promovido por SICOOB – CREDIEMBRAPA, rejeitou a impugnação à penhora formulada pela executada e converteu em pagamento o valor de R$ 5.006,18, bloqueado via sistema Sisbajud. Na decisão combatida (ID 226527967), o d. Juízo de origem destacou que os extratos bancários anexados pela parte executada não demonstravam que os valores constritos seriam destinados a despesas inadiáveis e indispensáveis à manutenção das atividades empresariais. Observou-se a existência de aplicações financeiras na modalidade RDB, o que, a juízo do magistrado, afastaria o argumento de que os recursos tinham natureza alimentar ou de essencialidade imediata. Concluiu-se, assim, pela legalidade e manutenção da constrição realizada. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 71378107), a recorrente sustenta, em síntese, que a penhora realizada sobre valores depositados em conta corrente compromete sua subsistência econômica e operacional, pois o montante constrito seria destinado ao pagamento do aluguel da sede da empresa. Aponta que a obrigação locatícia vence no valor de R$ 7.237,60, conforme contrato de locação acostado, e que a constrição inviabiliza o adimplemento dessa despesa essencial, podendo levar ao despejo e consequente paralisação de suas atividades. Aduz, ainda, que o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC, deve ser observado para impedir que a satisfação do crédito exequendo se dê em detrimento da continuidade das atividades da executada. Requer, por derradeiro, a concessão de efeito suspensivo para determinar o levantamento do valor penhorado ou, subsidiariamente, a limitação da constrição a percentual razoável sobre os valores em conta, até decisão definitiva deste recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos previstos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do mesmo diploma legal. O primeiro requisito, probabilidade do direito, demanda que o pedido deduzido no agravo revele plausibilidade jurídica à luz dos elementos constantes dos autos. No caso concreto, a agravante sustenta que os valores penhorados seriam imprescindíveis à manutenção de suas atividades empresariais, pois vinculados ao pagamento do aluguel da sede operacional. Não se controverte que foram apresentados documentos que indicam o valor da locação e a destinação do imóvel à atividade-fim da empresa. Entetanto, conforme bem analisado pelo d. Juízo a quo, os extratos bancários não evidenciam a urgência ou de vinculação imediata dos recursos à obrigação locatícia. A constrição judicial sobre valores em conta corrente é medida prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 835, I, do CPC, sendo preferencial na ordem legal de penhora. A alegação de essencialidade dos recursos, por si só, não autoriza sua liberação, especialmente quando não comprovada de forma inequívoca e imediata. Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser interpretado como óbice à satisfação do crédito exequendo nem utilizado como instrumento para protelar o cumprimento da obrigação judicial, ei que este deve coexistir com o interesse legítimo do credor na efetiva tutela de seu direito, sob pena de comprometimento da própria efetividade da jurisdição. É certo, ainda, que, conforme o disposto no art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe ao devedor indicar bens menos onerosos à execução, nos termos do princípio da cooperação processual. Na hipótese em análise, não se observa nos autos qualquer iniciativa concreta da executada nesse sentido. A ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição limita a atuação judicial à ordem legal de penhora, a qual foi devidamente observada no caso. O segundo requisito, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, também não se encontra presente de forma suficiente, uma vez que a constrição de valores em montante inferior ao valor do aluguel não inviabiliza, por si só, a atividade da empresa, mormente diante da ausência de prova cabal de que a execução de tal despesa depende exclusivamente da quantia bloqueada. Cumpre destacar que eventual inadimplemento da obrigação locatícia constitui risco inerente à própria condição de devedora e pode ser enfrentado com medidas negociais ou judiciais autônomas. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a negativa do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator